Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-42.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Sentença de extinção do feito, com resolução do mérito, por prescrição intercorrente. Ação iniciada em 2016. Inaplicabilidade das alterações promovidas pela Lei no 14.195, de 2021, a fatos anteriores à sua vigência. Inexistência de paralisação do feito, por desídia do exequente, por mais de três anos.
RECURSO PROVIDO.